Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-71.2022.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000679-71.2022.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.506.618/0001-78 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANICA TERMOINDUSTRIAL BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em 02/04/2022, antes da vigência da LC no 190/2022, determinando a restituição do valor de R$ 6.386,84.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a cobrança do DIFAL antes do decurso do prazo de 90 dias após a publicação da LC no 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III.
Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093), estabeleceu que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar.
4. A LC no 190/2022, que regulamenta o DIFAL, foi publicada em 05/01/2022, sendo aplicável a regra da anterioridade nonagesimal, o que impede a cobrança do tributo antes de 05/04/2022.
5. No caso em análise, a cobrança do DIFAL ocorreu em 02/04/2022, antes do prazo legal, configurando a ilegalidade da exação e a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança do DIFAL antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022 é ilegal, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "c"; LC no 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469; RE 1.287.019, Tema 1093

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Repetição de Indébito identificada pela numeração única: 1000679-71.2022.8.11.0020, movida por
DANICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A.
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em 02/04/2022, determinando a restituição do valor de R$ 6.386,84, pago pela autora para liberação de mercadorias retidas no Posto Fiscal Henrique Peixoto, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios desde a citação válida (Id: 228443181).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à inaplicabilidade da regra da anterioridade, alegando se tratar de norma restrita as leis que instituem ou majoram tributo.

Continua afirmando quanto à plena eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015 a partir da publicação da Lei Complementar 190/2022 e da exigência do DIFAL.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, reformando a decisão monocrática, para dar provimento ao recurso de apelação (Id: 237596160).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno (Id: 242604187).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito movida por
DANICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A.
.

Contra a referida decisão monocrática, insurge-se a parte recorrente, arguindo quanto à inaplicabilidade da regra da anterioridade e prevalência do entendimento do STF na ADI 7066.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, tem-se que,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."

Nesse contexto, a Lei Complementar no 190/2022 foi editada para regulamentar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em atendimento à exigência estabelecida pelo STF.

Embora a LC 190/2022 não tenha criado propriamente um novo tributo, é inegável que sua edição alterou substancialmente a sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais, resultando em efetivo aumento da carga tributária para determinados contribuintes.

Assim, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da não surpresa do contribuinte e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), a cobrança do DIFAL com base na nova sistemática estabelecida pela LC 190/2022 somente poderia ocorrer após o decurso de 90 dias da publicação da referida lei complementar.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica no acórdão proferido na Apelação Cível no 10031823620218110041 (Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/09/2023), que assim dispôs:

"RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE CONFORMIDADE – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULE A COBRANÇA DO DIFAL DO ICMS (ADI 5469 MC/DF E NO RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1093) – EFEITOS DO TEMA 1093 À PARTIR DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA ADI No 5. 464/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO ATINGE O CRÉDITO IMPUGNADO [...]"

No caso em análise, a cobrança do DIFAL ocorreu em 02/04/2022, ou seja, antes da entrada em vigor da LC 190/2022, que se deu em 05/04/2022.
Portanto, é forçoso reconhecer a ilegalidade da exação, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora
.

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024